Tribunal: TJBA
Processo: 8027871-02.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027871-02.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: EDENILDES OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS NOGUEIRA, VICTOR CORTES MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Nacional Administradora de Plano de Saúde Ltda. contra acórdão que desproveu recurso interposto por ela e pela corré Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, mantendo integralmente sentença que condenou ambas à manutenção do contrato de plano de saúde da autora durante o tratamento médico, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, para fins de prequestionamento; e (ii) determinar se houve omissão sobre a distinção entre as funções de administradora e operadora de plano de saúde, à luz do Tema 1082 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou a conduta das rés e fundamentou adequadamente a responsabilidade civil pela interrupção indevida do tratamento médico, tornando desnecessária a menção expressa aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil para fins de prequestionamento, cuja aplicação está implícita na fundamentação.

4. A decisão embargada reconhece a alegação da administradora de que não praticou ato ilícito e restringe-se à gestão contratual, no entanto, ao manter a sentença recorrida e, por conseguinte, a condenação solidária das rés, fica claro que, mesmo ciente da natureza distinta das funções, compreendeu haver responsabilidade compartilhada diante da forma como ocorreu a rescisão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6. A simples intenção de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo suficiente, para tal fim, a oposição dos embargos conforme estabelece o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria por eles tratada foi enfrentada e fundamentada no acórdão.

2. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo incabíveis se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

3. O prequestionamento fica caracterizado, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1082.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.
8027871-02.2023.8.05.0080
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
NACIONAL ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.

e
EDENILDES OLIVEIRA CARNEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA